Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719305-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN MAIA DE CARVALHO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante e manteve o despacho de ID 122356592 (ID 125112697, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir em relação ao valor incontroverso, com expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor), sem a necessidade de se aguardar o julgamento do AGI no 0711609-98.2022.8.07.0000. Reitera, também, a carga decisória da decisão que se quer combater (ID 122907846, autos originais), muito embora intitulada como “despacho de mero expediente”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o cumprimento de sentença prossiga quanto ao valor incontroverso, independente do julgamento do AGI no 0711609-98.2022.8.07.0000. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 36294849/36294850). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A despeito de todos os esforços argumentativos da agravante, não lhe assiste razão. O despacho recorrido (ID 122356592 - autos originais) foi proferido nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento. Como fixado, suspenda-se a tramitação deste feito até o julgamento daquele recurso. Com a juntada da decisão final no agravo de instrumento, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito no prazo de 5 dias úteis, dobro ao Distrito Federal por força de Lei.” O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório. O juízo a quo apenas tomou ciência da decisão proferida no AGI no 0711609-98.2022.8.07.0000 que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal à época. Além disso, em consulta aos autos deste agravo, depreende-se que o processo se encontra pautado para 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, de 8/6/2022 a 15/6/2022. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator